Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-81.2020.8.11.0059
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001173-81.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON LUZ DE OLIVEIRA - CPF: 042.975.461-24 (APELANTE), JOAO RAMILO DA CRUZ - CPF: 460.206.751-49 (VÍTIMA), LEONARDO DANIEL FARIA CINTRA - CPF: 051.015.241-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REGIME INICIAL MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do CP) e receptação (art. 180,
caput
, do CP), em concurso material. A defesa postula a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, e, subsidiariamente, requer: afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; redução da pena-base; reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, menoridade relativa e dependência química; fixação de regime prisional mais brando; e substituição da pena por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à hipótese; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) analisar eventual
bis in idem
na dosimetria da pena; (iv) verificar a presença e aplicabilidade das atenuantes; (v) discutir a possibilidade de imposição de regime prisional mais brando; e (vi) examinar a viabilidade de substituição da pena por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de vetores como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, o furto foi qualificado por escalada e rompimento de obstáculo, além da reincidência do agente, o que afasta a insignificância.

2. A prova oral e documental demonstra que houve rompimento de obstáculo para acesso ao interior do imóvel, configurando a qualificadora, independentemente da fragilidade do material ou da ausência de laudo pericial, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. Havendo mais de uma qualificadora, é possível utilizar uma para qualificar o delito e outra como circunstância judicial negativa, não havendo
bis in idem
.

4. Reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, compensada integralmente com a reincidência. Inaplicáveis as atenuantes de menoridade relativa (réu contava com 21 anos à época dos fatos) e de dependência química (ausência de comprovação de sua influência sobre a imputabilidade).

5. O regime inicial fechado é compatível com pena inferior a 4 anos quando presentes maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

6. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos diante da reincidência e da negativação de circunstâncias judiciais.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da insignificância não se aplica a furtos qualificados com rompimento de obstáculo e praticados por agentes reincidentes. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por meios diversos da perícia, desde que suficientes. 3. Não há
bis in idem
na utilização de uma qualificadora como elemento de tipificação e outra como circunstância judicial negativa. 4. A atenuante da confissão pode ser compensada integral ou proporcionalmente com a reincidência, conforme o grau de reiteração. 5. A ausência de requisito subjetivo impede o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 59, 65, 66, 69, 155, § 4º, I e II, e 180,
caput
, do CP; arts. 33, §§ 2º e 3º, do CP; Súmula 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2166482 PR 2024/0321551-6, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 18/02/2025; STJ, HC: 929754 SP 2024/0259978-5, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 26/11/2024; STJ, AgRg no AREsp: 2714779 PA 2024/0296034-4, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6 - Sexta Turma, j. em 12/11/2024; STJ, AgRg nos EREsp n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. em 13/11/2024; STJ, HC: 928226, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Data da Publicação DJ 11/10/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.039.445/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 799939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 28/2/2023; STJ, AgRg no AREsp: 2150896 SC 2022/0187580-0, T5 - Quinta Turma, j. em 13/09/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILSON LUZ DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando-o à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do crime descrito nos
artigos 155, §4º, incisos I e II, e 180,
caput
, do Código Penal, em concurso material
(Id. 315317938).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação buscando, em síntese: 1) a absolvição do apelante, com fulcro na aplicação do princípio da insignificância, alegando a atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, postula a reforma da sentença nos seguintes pontos: 2) afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo; 3) redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de
bis in idem
na valoração das qualificadoras; 4) reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, menoridade relativa e dependência química; 5) fixação de regime inicial mais brando (semiaberto); e 6) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 315317950).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 315317952).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 318660393).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1. Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 02 e 03 de junho de 2020, em horário indeterminado (antes das 10h40min do dia 03/06/2020), na cidade de Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, isto é, 01 (um) motocicleta Honda/Pop, cor vermelha, placa QBN-4780-Confresa/MT, avaliada em R$ 8.000,00 (fls. 62), pertencente à vítima JOÃO RAMILO DA CRUZ.

2. Consta ainda que, no dia 03 de junho de 2020, por volta das 12h00, na residência localizada na Rua Tapirapé, s/n (próximo à “Escola Creusli”), Bairro Genoveva, Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 01 (uma) carteira contendo R$ 150,00 em dinheiro e documentos pessoais (apreendida a fls. 13), pertencente à vítima LEONARDO DANIEL FARIA CINTRA.

Consoante se apurou, a motocicleta descrita no “item 1” foi subtraída no dia 02/06/2020, por volta das 02h00, conforme o boletim de ocorrência de fls. 58/59.

Após a subtração, o denunciado recebeu e conduziu o referido veículo, ciente de sua proveniência ilícita (item 1).

No dia 03/06/2020, por volta das 10h40min, enquanto ele trafegava com a referida motocicleta pelo setor Jardim do Éden, policiais civis avistaram o veículo com a placa dobrada e deram ordem de parada ao denunciado. Nesse instante, ele saiu em disparada com a motocicleta, entrou em uma propriedade rural, desequilibrou-se e caiu. Na sequência, ele se evadiu a pé e entrou em um matagal (fls. 31/32).

Após, o denunciado decidiu praticar um furto na residência da vítima. Para tanto, ele pulou o muro do imóvel (com altura de 2,15 metros fls. 31/32), arrancou a grade da janela, obteve acesso ao interior da casa e subtraiu a carteira da vítima, que continha R$ 150,00 (item 2).

Ao sair da residência, o denunciado foi surpreendido pela vítima. Então, ele empreendeu fuga, pulou o muro de residências vizinhas e tentou se esconder dentro de um saco de lixo, mas foi alcançado por populares. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o indiciado em flagrante delito.

Interrogado, o denunciado confessou os crimes (fls. 26/28).

A carteira (contendo o dinheiro) e a motocicleta foram recuperadas e devolvidas às vítimas (fls. 21 e 61) (...) (Id. 304456938).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado e, ao término da regular instrução criminal, condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos I e II, e artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69), sendo que contra esta decisão agora recorre inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Conforme consignado no relatório, o apelante busca a absolvição por atipicidade da conduta, decorrente do princípio da insignificância. Em caso de não acolhimento, pugna pelo afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. Postula a reforma da dosimetria, com o decote da circunstância judicial negativada relativa às circunstâncias do crime, alegando a ocorrência de
bis in idem
; o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, menoridade relativa e dependência química, bem como a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos (Id. 315317950).

Passo, então, a analisar os pedidos da defesa.

1. Da absolvição por atipicidade da conduta do crime de furto qualificado:

A defesa almeja a absolvição do apelante sob o argumento de atipicidade material da conduta, sustentada no princípio da insignificância (bagatela), alegando a irrisória quantia subtraída (R$ 150,00) e a posterior devolução do bem.

Como se sabe, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada; e apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.

Sobre o tema, o STF estabelece que para reconhecer a insignificância é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 05/06/2009).

O STJ entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (STJ, AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024, DJe de 17/06/2024).

Na hipótese vertente, o valor da
res furtiva
, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), embora possa ser considerado de baixo valor, correspondendo a aproximadamente 14,3% do salário mínimo à época dos fatos (junho/2020), não pode ser classificado como inexpressivo a ponto de justificar a intervenção mínima do Estado, mormente quando somado aos demais vetores.

Mais relevante, todavia, é a análise da reprovabilidade do comportamento do agente, tendo em vista que o crime de furto foi praticado mediante as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, circunstâncias que inequivocamente demonstram uma maior audácia, periculosidade e reprovabilidade social na ação do apelante.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao estabelecerem que o furto qualificado, devido à sua especial reprovabilidade, é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, salvo raras exceções não verificadas nos autos, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal tendem a afastar a insignificância quando o valor ultrapassa 10% do salário mínimo vigente, além do fato do crime ter sido praticado em sua forma qualificada. Vejamos:

No caso concreto,
não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo, causando dano à pequena barbearia de propriedade dos ofendidos cujo conserto custou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), valor superior ao montante equivalente a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Ademais, conforme destacado pelo Tribunal de origem, "as vítimas sobrevivem do ganho obtido no trabalho em sua barbearia, sendo muito provável que tal valor represente mais que sua renda diária", de forma que tais elementos tornam não recomendável a incidência do princípio da insignificância. (...) (STJ, AgRg no AREsp: 2714779 PA 2024/0296034-4, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 12/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024) (grifos meus).

Ademais, os autos revelam que o apelante é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, ostentando múltiplas condenações transitadas em julgado por furto qualificado.

A contumácia delitiva do agente, evidenciada pela prática habitual de delitos da mesma natureza, com
modus operandi
similar, configura periculosidade social e impede o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, destacando que o histórico criminal, portanto, é fator preponderante que afasta a incidência do princípio da insignificância, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

O princípio da insignificância não se aplica quando o agente é reincidente e o crime é cometido com rompimento de obstáculo, conforme entendimento pacificado do STJ. (...) (STJ - REsp: 2166482 PR 2024/0321551-6, Rel. Min. Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

Pelas razões expostas, não há sustentação jurídica para a tese defensiva, devendo ser mantida a tipicidade material da conduta e, consequentemente, rechaçado o pleito absolutório.

2. Do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo:

Em pleito subsidiário, a defesa requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que a janela arrombada era "bem frágil" e "enferrujada", não representando efetiva proteção ao bem jurídico.

Contudo, a tese não prospera, porquanto o que a qualificadora exige é o efetivo rompimento ou destruição de um obstáculo (físico) destinado a proteger a coisa, o que restou plenamente comprovado nos autos.

A materialidade do rompimento de obstáculo foi demonstrada pelo conjunto probatório idôneo, sendo que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter invadido a residência quebrando a janela, tendo afirmado que
ela tava bem enferrujada. Na verdade, eu tentei abrir ela assim, aí quando eu abri, que eu puxei de lado, ela meio que veio. Aí eu foi onde eu empurrei de novo, ela já abriu, quebrou. Eu puxei pro meu lado e forcei para dentro de novo. Ela quebrou.
(...) (Id. 315317931).

A vítima,
LEONARDO DANIEL FARIA CINTRA
, ao ser ouvida em juízo, corroborou que o indivíduo adentrou a residência após arrombar uma janela de metal.

Vítima
: Ele arrombou a janela, né?

Promotora
: A janela era de quê? Era vidro, grade?

Vítima
: Grade. Aham. Era metal, né? Aqueles material bem fraco. Aquela janelinha de metalão simples.

(...).

Defesa
: E quanto essa janela você usou o termo (...). Ela era difícil de ser arrombada ou um mero empurrão já derrubaria?

Vítima
: Então ela é uma era uma janela frágil, tá?. Não era uma janela quando falar assim: “Ah, houve muito esforço para ele poder arrombar a janela”, né?. Era uma janela bem frágil, realmente.

(...).

Juiz
: Sobre essa questão, Leonardo, em complementação, essa janela, qual que era o material? Tinha ferro? Tinha vidro? Como que era?

Vítima
: Olha, era dessa janela bem aqui, ó, metalão. E ela tava toda enferrujada. (...) (Id. 315317931).

Ademais, a prova documental e testemunhal confirmou a necessidade do emprego de força. O Relatório de Investigação n. 237/2020 e as imagens anexas atestam que o suspeito arrancou a grade da janela para ter acesso ao interior da casa (Id. 315317498 – p. 40-48).

A qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) pode ser demonstrada por outros meios de prova além do laudo pericial, desde que presentes outros elementos suficientes para comprová-las. Essa é a hipótese dos autos.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem flexibilizado a exigência do laudo pericial, admitindo que a qualificadora possa ser comprovada por outros meios de prova quando a perícia não for ou não puder ser realizada, seja por impossibilidade, seja por outras circunstâncias do caso concreto.

O entendimento, portanto, prevalece no sentido de que a perícia não é um requisito absoluto, desde que possa haver a comprovação por outros elementos idôneos. Vejamos:

As Turmas que integram a Terceira Seção do STJ também evoluíram em sua compreensão do tema, para admitir, excepcionalmente, que a materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, I e II, do Código Penal seja demonstrada por outros meios que não o exame pericial direto, se tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente a escalada ou o rompimento de obstáculo, como ocorre, por exemplo nas situações em que há, nos autos, filmagens de câmeras de monitoramento da conduta delituosa (...). (STJ, AgRg nos EREsp n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024).

No mesmo sentido, recentemente, posicionei-me em julgamento de recurso de minha relatoria. Vejamos:

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores admite a substituição do laudo pericial por outros meios de prova, como testemunhos, imagens e confissão, quando estes forem idôneos e suficientes à comprovação do rompimento de obstáculo. (...) (TJMT, N.U 1003917-51.2024.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

No caso em tela, além da palavra da vítima, da prova oral produzida em juízo, há registro fotográfico, em que é possível visualizar o rompimento e danos na janela da residência da vítima.

No que concerne à alegada fragilidade da janela, ainda que fosse o caso (pois trata-se de janela de metal/grade, com estruturas que visam proteger o imóvel), não desnatura a qualificadora, pois a ação criminosa demandou o uso de força para destruir a proteção, cumprindo-se o tipo penal, tendo em vista que o esforço incomum, neste caso, foi o de arrancar a grade, ultrapassando o óbice que impedia a subtração.

Diante desse quadro,
o almejado decote da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP, não prospera
.

3. Da pena-base:

A Defesa contesta a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, sob a alegação de que o magistrado de origem incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com base no rompimento de obstáculo, visto que ambas as qualificadoras (escalada e rompimento de obstáculo) teriam sido utilizadas para qualificar o delito.

No entanto, o raciocínio adotado pelo magistrado singular está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Verifica-se da sentença que o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, por ser o réu possuidor de maus antecedentes e valorado negativamente as circunstâncias com base em uma das qualificadoras (rompimento de obstáculo), o que encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, pois veda-se apenas o
bis in idem
(STJ,
AgRg no HC 799939/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Assim, havendo mais de uma qualificadora no crime de furto (no caso, escalada e rompimento de obstáculo), é plenamente possível que apenas uma delas seja utilizada para qualificar a conduta (migrando o delito simples para o qualificado, art. 155, § 4º) e a remanescente seja deslocada para a primeira fase da dosimetria, servindo como circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime, art. 59 do CP), a fim de justificar a exasperação da pena-base.

Portanto, adequada a valoração do magistrado na dosimetria do furto, bem como a fração de aumento utilizada de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial negativa.

4. Do pedido de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, menoridade relativa e dependência química:

A defesa requereu o reconhecimento e aplicação das atenuantes de confissão espontânea, menoridade relativa e dependência química.

A atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', CP) foi devidamente reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria. Contudo, sendo o apelante reincidente (art. 61, I, CP), o Juízo sentenciante procedeu à correta compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, visto que ambas são circunstâncias preponderantes.

Tal compensação é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que nos casos de multirreincidência, a preponderância da reincidência é reconhecida, mas a compensação integral ou proporcional é aplicável, respeitando-se o princípio da individualização da pena.

Acerca do tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial nestes casos, matéria inclusive já tratada sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.947.845/SP, REsp 1.341.370/MT e REsp 1.931.145/SP – Tema 585/STJ), conforme se infere do seguinte julgado:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). Tema Repetitivo n. 585 (...) (AgRg no REsp n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

No caso, a compensação integral realizada em primeira instância, embora pudesse ser proporcional em virtude da multirreincidência, deve ser mantida por força da vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que não houve recurso da acusação.

No que tange à
menoridade relativa
(art. 65, I, CP), exige-se que o agente tenha menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos. No entanto, o apelante nasceu em 28/01/1999 (Id. 315317499 e 315317850 – p. 35-37) e os fatos ocorreram em 03/06/2020, ou seja, contava com 21 (vinte e um) anos completos na data da infração, não preenchendo o requisito etário para a incidência da atenuante.

Nesse sentido:

3. A atenuante genérica da menoridade relativa, estabelecida no art.
65
, inciso I, do
Código de Processo Penal
, deve ser reconhecida quando restar devidamente comprovado, por meio de documento hábil, que o agente, à época do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

4. Caso em que o agente contava com 21 (vinte e um) anos de idade completos na data do fato delitivo, de modo que não faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. (...) (STJ, HC: 928226, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Data da Publicação DJ 11/10/2024).

No que concerne à alegação de que a
dependência química
(art. 66, CP) deve ser considerada como atenuante não merece prosperar.

O uso voluntário de substância entorpecente para a prática do delito ou antes dele, conforme declarado pelo próprio réu ("três dias virado drogado"), enquadra-se na teoria da
actio libera in causa
, pela qual o agente se colocou conscientemente em situação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, condição esta que não tem o condão de afastar ou mitigar a imputabilidade penal, sendo o agente plenamente responsável por seus atos.

Acerca do tema:

A condição de dependente químico do apelante, por si só, não é suficiente para afastar a capacidade de discernimento ou de autodeterminação (aplicação do art. 46), especialmente porque, não há nos autos qualquer elemento que comprove que, no momento da prática delitiva, o acusado estivesse privado de sua capacidade de se autodeterminar. (...) (TJMT, N.U 1001951-54.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

Por conseguinte, apenas a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e compensada, restando rechaçados os pleitos de reconhecimento da menoridade relativa e da dependência química.

5. Da fixação do regime inicial semiaberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

O apelante requer o abrandamento do regime prisional para o semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (PRD).

Em que pese a pena fixada ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão (02 anos, 08 meses e 20 dias), a fixação do regime inicial de cumprimento deve observar, além do
quantum
da pena, os requisitos estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59 do Código Penal.

Ao interpretar esse regramento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento, cristalizado na
Súmula n. 269
, de que
é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Nesse cenário, a pretensão defensiva de abrandamento para o regime semiaberto revela-se manifestamente obstada, visto que a aplicação da referida Súmula pressupõe a avaliação integralmente positiva das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal e, no caso dos autos, a r. sentença, de forma idônea e fundamentada, aferiu negativamente dois vetores do artigo 59 do CP: os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, o que afasta, de plano, o requisito subjetivo da Súmula 269 do STJ.

A jurisprudência do STJ é clara ao admitir a fixação de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 (quatro) anos, quando o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais negativas, em observância ao princípio da individualização da pena.

4. A fixação do regime inicial para cumprimento da pena deve observar os arts. 33 e 59 do Código Penal, além das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, que permitem a imposição de regime mais gravoso em casos de reincidência e maus antecedentes. 5. A jurisprudência desta Corte admite a fixação do regime fechado para réus reincidentes e com maus antecedentes, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, desde que fundamentada em elementos concretos como a reincidência e a conduta social desfavorável. 6. No caso concreto, as instâncias ordinárias fixaram o regime fechado de forma fundamentada, em razão dos maus antecedentes e da reincidência dos réus, afastando a possibilidade de regime menos severo, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ. (...) (STJ, HC: 929754 SP 2024/0259978-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

No mesmo sentido, colaciono decisão desta Corte:

É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, porque ele é reincidente e portador de maus antecedentes, não incidindo,
in casu
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa. (...) (N.U 1009812-54.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Ademais, observa-se que a situação do apelante é agravada pela sua condição de multirreincidente e reincidente específico em crimes contra o patrimônio, conforme expressamente consignado nos autos.

Tal contumácia delitiva e o histórico criminoso do agente indicam a insuficiência do regime semiaberto para a reprovação e prevenção do delito, justificando a fixação do regime inicial fechado, a despeito do quantum de pena.

Portanto, o regime inicial fechado é o mais adequado e necessário para o cumprimento da pena.

6. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

Por fim, no que tange ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a medida é expressamente vedada no presente caso.

O art. 44 do Código Penal estabelece que a substituição não é cabível se o réu for reincidente e as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, requisitos subjetivos não preenchidos no caso em análise, tendo em vista a multirreincidência e os maus antecedentes do apelante, razão pela qual a substituição não é socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime, conforme entendimento reiterado das Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO E AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. 2.
A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime
. 3. Na espécie, em que pese estabelecida a reprimenda em menos de 4 anos de reclusão, o acusado é multirreincidente, a pena-base fora mantida acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), e houve o emprego de ameaça à pessoa, tudo a tornar inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, do CP, uma vez que demonstra não ser a medida socialmente recomendável, nem suficiente à prevenção e repressão do crime. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) (grifos meus).

Diante disso, não é cabível a aplicação de penas restritivas de direitos, conforme estabelece o artigo 44, inc. II, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Nilson Luz De Oliveira
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025